Tribunal: TJDFT
Processo: 0701262-35.2023.8.07.9000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0701262-35.2023.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: OSMAR MARCELINO LACERDA JÚNIOR PACIENTE: WENDREY FERNANDES BARROZO AUTORIDADE: 1o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA À MULHER DE CEILÂNDIA-DF D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por OSMAR MARCELINO LACERDA JÚNIOR, advogado constituído, com OAB/DF no 72.170, em favor de WENDREY FERNANDES BARROZO, preso desde 18/6/2023, pela suposta prática dos delitos descritos nos artigos 140 e 147, ambos do Código Penal e no artigo 14, da Lei no 10.826/2003, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia que converteu o flagrante em prisão preventiva para a garantia da ordem pública (fls. 31/33). Alega o impetrante que o ingresso dos policiais na residência e a apreensão no veículo do paciente ocorreram sem o consentimento do proprietário. Sustenta que os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal não se fazem presentes e que a decisão atacada encontra-se despida de fundamentos concretos e idôneos, notadamente diante da ausência de contemporaneidade da medida. Narra o paciente que “seu irmão é amigo de policiais que atuaram em sua prisão, e que em momento algum tinha uma arma, e que seu irmão estaria se relacionando com sua esposa e teria forjado as armas localizadas em 2 ocorrências”. Declara que o paciente é quem cuida de seus genitores idosos e que ainda possui dois filhos menores que dele dependem financeiramente, além de haver o risco de contágio pelo COVID-19 dentro do estabelecimento prisional. Pontua que o paciente não está cumprindo pena no Distrito Federal, não está respondendo ação penal, tampouco descumpriu medida protetiva de urgência, uma vez que ainda não havia sido intimado sobre a sua existência. Acrescenta que o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito e que “A respeitável decisão esta em desacordo com ato do Conselho Nacional de Justiça também recomendou a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316 do Código de Processo Penal, priorizando-se as pessoas em situações de risco que ali são mencionadas, pessoas presas em estabelecimentos prisionais com ocupação superior à capacidade; estejam relacionadas a crimes praticados sem violência e grave ameaça à pessoa”. Por fim, aduz que a segregação cautelar, no caso, viola os princípios da presunção de inocência e da proporcionalidade. Requer, com isso, liminarmente, a revogação da prisão preventiva com ou sem a fixação de medidas cautelares alternativas ou a sua substituição pelo recolhimento domiciliar. A liminar foi indeferida (fls. 105/106). Em informações, o MM. Juiz de Direito do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Ceilândia/DF comunica que: “Em 28/06/2023, o Ministério Público contatou a vítima e ela manifestou desinteresse no prosseguimento do feito e desinteresse na manutenção das medidas protetivas, e, diante disso, oficiou pelo arquivamento do feito em relação aos crimes de injúria e ameaça. Quanto aos delitos de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e porte de substância entorpecente para uso próprio, o Parquet pugnou pelo declínio de competência a uma das Varas Criminais de Ceilândia. Em sentença proferida na presente data (28/06/2023), acolhendo o parecer ministerial, este Juízo arquivou o feito quantos aos crimes de injúria e ameaça em contexto de violência domésticas e declinou para uma das Varas Criminais de Ceilândia em relação aos delitos de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e porte de substância entorpecente para uso próprio, revogando a prisão do investigado somente em relação aos crimes de sua competência (injúria e ameaça) e remetendo os autos ao juízo criminal comum para análise da custódia cautelar do investigado quantos aos demais crimes”. (fls. 138/141). A 2a Procuradoria de Justiça Criminal Especializada, mediante parecer da lavra do d. Procurador de Justiça, André Vinícius de Almeida, oficia pelo conhecimento parcial e denegação da ordem (fls. 149/154). É o relatório. Decido. Em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal de Justiça, é possível verificar que os autos de no 0718918-30.2023.8.07.0003 foram então redistribuídos à 4a Vara Criminal de Ceilândia que, nos autos de Liberdade Provisória no 0720326-56.2023.8.07.0003, em 30/6/2023, determinou a revogação da prisão preventiva do paciente, mediante a fixação de monitoração eletrônica e outras medidas cautelares diversas da prisão, vindo ele a ser colocado em liberdade na mesma data. Logo, verifica-se não mais subsistir interesse processual na presente impetração, restando caracterizada a prejudicialidade, consubstanciada na perda superveniente do objeto. Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO o presente Habeas Corpus, em face da perda superveniente do objeto, com fundamento no art. 659 do Código de Processo Penal, bem como no art. 89, inciso XII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 5 de julho de 2023 17:08:04. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora